Tribunal: TJMT
Processo: 0053653-83.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0053653-83.2015.8.11.0041
RECORRENTE CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
RECORRIDO THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 26889463) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 12660983):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISUM PROFERIDO DE FORMA MONOCRÁTICA CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS COMPROVADOS MEDIANTE CONTRATO E RECIBOS – DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É cediço que o verbete sumular 568 do STJ versa ser possível o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema, como é o caso em comento, a exemplo dos julgados TJMG, RAC n.o 1.0342.12.012763-0/001; TJRS RAC n.o 70073756728 e TJMT, RAC n.o 41637/2018. Logo, não merece guarida a insurgência do Recorrente quanto à decisão confeccionada de forma monocrática. No que tange à taxa de evolução de obra, é sabido que a restituição na forma simples, não afasta a incidência dos juros e correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito. De outro norte, o ressarcimento aos aluguéis deu-se com fundamento nos recibos, bem como no contrato de locação de imóvel constante no ID. 8223069, razão pela qual também não merece prosperar a irresignação nesse ponto.” (N.U 0053653-83.2015.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019)
Alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo que não incorreu em qualquer ato ilegal/irregular que lhe imputasse a obrigação de arcar com danos morais e materiais, bem como que é lícita a cláusula que prevê a tolerância de 180 dias na entrega da obra, ainda mais quando expressamente justificada a prorrogação da obra.
Recurso tempestivo (ID 27068455) e preparado (ID 27137482).
Sem contrarrazões conforme ID 32028996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende a ocorrência de casos fortuitos e força maior que culminaram na prorrogação contratual, qual seja o descumprimento por parte da CAB Cuiabá em cumprir a obrigação assumida perante a Prefeitura de Cuiabá. Portanto, não há falar em ato ilícito que lhe impute a obrigação de arcar com danos morais e materiais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELA DECISÃO RECORRIDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SUMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. [...] 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior no prazo negocial, motivo por que caracterizou a mora da empresa. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
4. [...]
7. No caso concreto, a Justiça local analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial.
8. Segundo a jurisprudência do STJ, "os óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ impedem o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea a quanto pela c"(AgInt no AREsp n. 1.367.809/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 21/3/2019).
9. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 970.022/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944 do Código Civil, cuja controvérsia se refere a que não há falar em inadimplemento contratual a justificar a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à parte Recorrida, vez que não houve atraso na entrega do imóvel, visto que ocorreu dentro do prazo do período de tolerância, conforme cláusulas contratuais previstas, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX